Tribunal: TJSP
Processo: 2243343-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de despejo por falta de pagamento – Contrato de locação de imóvel – Cumprimento de sentença – Perícia contábil realizada na demanda – Homologação do laudo pericial – Divergência dos valores em razão dos juros aplicados – Pedido de esclarecimento do perito judicial – Possibilidade - Aplicabilidade do art. 477, § 2o, I e II, do CPC/2015 – Possibilidade.

No

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de despejo por falta de pagamento – Contrato de locação de imóvel – Cumprimento de sentença – Perícia contábil realizada na demanda – Homologação do laudo pericial – Divergência dos valores em razão dos juros aplicados – Pedido de esclarecimento do perito judicial – Possibilidade - Aplicabilidade do art. 477, § 2o, I e II, do CPC/2015 – Possibilidade.

No caso ora sob exame, razão assiste ao executado, ora agravante, no seu pleito de remessa dos autos ao perito judicial para os devidos esclarecimentos solicitados na demanda em razão da divergência de valores.

Agravo provido.